Tribunal: TJBA
Processo: 8018037-21.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018037-21.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVANI PIRES DA SILVA FERNANDES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HERMOGENES DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8018037-21.2023.8.05.0000 e Embargos de Declaração nº 8018037-21.2023.8.05.0000.1.EDCiv.
,
em que figura como Recorrente
SILVANI PIRES DA SILVA FERNANDES
,
sendo
Recorrido
HERMOGENES DIAS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.